Tribunal: TJBA
Processo: 0000427-48.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000427-48.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CARMOSINA MARIA CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETAS DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia reside na execução de título judicial que determinou a aplicação dos índices de correção monetária devidos sobre saldos de cadernetas de poupança, especificamente quanto aos expurgos inflacionários dos Planos Verão (janeiro de 1989) e Collor.

2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Verão e Collor devem ser aplicados às cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) e março de 1990 (Plano Collor).

3. A execução do título judicial está amparada por decisão transitada em julgado, e os cálculos realizados estão em conformidade com os critérios estabelecidos na ação civil pública.

4. Alegações de prescrição e erro nos cálculos foram devidamente analisadas e afastadas na sentença de primeiro grau, que aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

5. Não há que se falar em prescrição, pois o direito à correção monetária decorre da relação contratual de depósito em caderneta de poupança, cujo prazo prescricional é de 20 anos, conforme a legislação aplicável à época.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível
n.º
0000427-48.2013.8.05.0253
, em que figura como
Apelante o
Banco do Brasil S/A

e, como Apelada,
Carmosina Maria Correia Santos,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11